Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos, etc. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intime-se a Agravante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da perda do objeto indicada na petição de id. 24968674. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator